Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0701013-26.2020.8.07.0000 Agravante GAPE Construções Ltda Agravado Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu a liminar cujo objetivo era a suspensão dos efeitos da decisão que habilitou e sagrou vencedora no certame a empresa SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, bem como de qualquer ato tendente à sua contratação. A Agravante sustenta que a empresa que ofertou o menor preço na Concorrência regida pelo Edital SESI/DF n. 03/2019 para a execução de obras de reforma visando atender o novo ensino médio na Unidade Operacional do SESI Taguatinga/DF – SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – foi inabilitada em razão da ausência da certidão de regularidade da Fazenda Estadual, conforme exige o item 9.1.2, letra “D” do edital. Interposto recurso administrativo contra referida decisão, a autoridade acoimada de coatora – Presidente da Comissão Permanente de Licitações do SESI – considerou válida a apresentação intempestiva da certidão, o que, segundo alega a Agravante, violou o princípio da vinculação ao edital e contrariou as normas contidas no edital que faz lei entre as partes, uma vez que o item 21.1 do edital prevê a inadmissão de juntada de documentos fora das datas nele especificadas. Alude ao item 9.8 do Edital no sentido de que a não apresentação de qualquer documento relacionado no subitem 9.1 ou sua apresentação em desacordo com a forma, prazo de validade e quantidades estipuladas implicará na automática inabilitação da licitante. Informa que a empresa sagrada vencedora apresentou o preço de R$ 753.282,87 e que a Agravante ofertou valor com diferença ínfima no importe de R$ 754.438,57, bem como que os envelopes foram abertos na data de 28.11.2019 às 9h.30min., sem que a empresa tenha apresentado a certidão de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, só vindo a fazê-lo em momento posterior, com a apresentação do referido documento, que foi emitido na mesma data às 16h.22min., com o recurso administrativo. Sustenta a ofensa aos princípios da igualdade, transparência, impessoalidade, publicidade, moralidade, probidade administrativa e do julgamento objetivo e colaciona doutrina e jurisprudência em abono a sua tese. Argumenta a probabilidade do direito e o periculum in mora ante a possibilidade de contratação da empresa que descumpriu as normas do certame. Ao final, requer a antecipação da pretensão recursal para que seja concedida a medida liminar vindicada nos autos originários no sentido de suspender a decisão administrativa que habilitou a empresa SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, bem como de qualquer ato administrativo tendente à sua contratação. No mérito, o provimento do agravo, com a confirmação da liminar. Liminar indeferida às págs. 1 e 2 do ID 13883924. Contrarrazões às págs. 1/8 do ID 15022947. Certidão lavrada pela Secretaria informando a prolação de Sentença nos autos originários (pág. 1 do ID 16352096). É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme certificado pela diligente Diretora da Secretaria desta 7a Turma Cível, “foi proferida sentença nos autos do processo de origem 0700198-26.2020.8.07.0001” (pág. 1 do ID 16352096), o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067427, 07123302620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 16/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1066199, 07056477020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator